Tribunal: TJBA
Processo: 8039795-22.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS:
8039795-22.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ/BA.

PACIENTE:
RAINAN DE JESUS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO PARA O DESENCADEAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA EM 11/07/2024. DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE, POR CARTA PRECATÓRIA, PARA OFERECIMENTO DA RESPOSTA, À LUZ DO ART. 55, DA LEI DE DROGAS. PERDA SUPERVENIENTE. 2
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO, TAMBÉM, NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE 40 (QUARENTA) GRAMAS DE COCAÍNA EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, JÁ INDIVIDUALIZADAS PARA VENDA, E 305 (TREZENTOS E CINCO) GRAMAS DE CRACK EM FORMA BRUTA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PARA ALÉM DISSO, PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, TOMBADA SOB O Nº. 0000494- 94.2016.8.05.0095, POR HAVER SUPOSTAMENTE PRATICADO O CRIME DE FURTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.
3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO
WRIT.
4 -
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8039795-22.2024.8.05.0000
, tendo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
RAINAN DE JESUS SANTOS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR